Tribunal: STF
Processo: ARE 932562
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) NA MODALIDADE OPERACIONAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE AERONAVE PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO BEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. ARTIGO 79 DA LEI Nº 9.430/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.